Tribunal: STF
Processo: HC 108472
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA). REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NO BOJO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o cometimento de falta grave reinicia a contagem do lapso temporal de 1/6 (1/6 de cumprimento da pena a que foi condenado ou ainda para cumprir) para a concessão de progressão de regime. Confiram-se, por amostragem, os seguintes julgados: HCs 85.141, da minha relatoria; 85.605, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; 93.554, da relatoria do ministro Celso de Mello; 95.367, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e, mais recentemente, 101.915, da relatoria da ministra Ellen Gracie. Jurisprudência decorrente da própria literalidade do art. 112 da Lei de Execuções Penais: fará jus à progressão, se e quando o condenado “tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão”.



    2. O período de 1/6 é de ser calculado, portanto, com apoio no restante da pena a cumprir, adotando-se como termo inicial de contagem a data em que o sentenciado foi recapturado.



    3. As supostas ofensas ao contraditório e à ampla defesa, no bojo do procedimento administrativo disciplinar, não merecem acolhida. Simples alegações que não foram minimamente comprovadas pelo impetrante, nem mesmo submetidas a exame do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.